Tribunal: TJDFT
Processo: 0745103-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745103-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELITA LOPES DE ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CARMELITA LOPES DE ANDRADE contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de perdas e danos movida pela agravante em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, pela qual indeferiu a antecipação de tutela vindicada pela agravante, visando suspender o pagamento das parcelas de amortização de empréstimo consignado em conta corrente, sob alegação de que o contrato foi firmado mediante fraude. O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido na decisão de ID 52841812, para determinar a suspensão da exigibilidade do contrato de empréstimo pessoal retratado no ID 172787326 dos autos de origem. Contrarrazões apresentadas no ID 54039867, pelo desprovimento do recurso. A agravante se manifestou no ID 55280746, onde impugna os argumentos do agravado e comunica que o recorrido providenciou a inclusão de seu nome no cadastro restritivo de crédito mantido pelo SERASA, em razão do contrato que teve exigibilidade suspensa na decisão liminar proferida por este Desembargador Relator. Foi proferida a decisão de ID 55652296, no dia 8 de fevereiro de 2024, determinando que o agravado procedesse ao levantamento da negativação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). O banco agravado comunicou a retirada da anotação no SERASA através da petição de ID 55920569, instruída com extrato que aponta que a restrição havia sido averbada no dia 2 de janeiro de 2024 e que foi baixada em 16 de fevereiro de 2024. A recorrente peticionou no ID 56640418, onde alega que houve o descumprimento da ordem judicial, pois recebeu carta do SERASA no dia 19 de fevereiro de 2024, denotando que o agravado teria promovido nova negativação creditícia em seu desfavor. Afirma que vem recebendo reiteradas ligações de cobrança da instituição financeira, além de propostas de quitação por parte da assessoria jurídica do banco agravado, apresentando os documentos de ID 56640420 para comprovação do apelado. Ressalta ser pessoa de idade muito avançada e vulnerável, submetia a cobrança abusiva e vexatória, requerendo “...a execução da multa aplicada em decisão retro pelo M.M. Relator, pelas seguidas solicitações de negativação de seu nome, o imediato cumprimento da determinação judicial da Decisão de Id. no 55652296 e cessação das cobranças pelo escritório parceiro da Agravada, sob pena de multa a ser determinada por Vossa Excelência, posto que o incômodo sofrido pela Agravante ultrapassa o mero aborrecimento e só agrava sua saúde mental diante da sensação de total insegurança sustentada pelo Agravado.” É o Relatório. Decido. Trata-se, portanto, de reclamação de descumprimento de decisão judicial, com pedido de execução de muta diária. A despeito do alegado pela agravante na derradeira petição de ID 56640418, não se verifica demonstrada a realização de nova negativação do nome da recorrente no SERASA, considerando a mencionada carta que recebeu da instituição no dia 19 de fevereiro de 2024 (ID 56640419). O referido documento, em uma primeira vista, retrata a mesma negativação que já havia sido comunicada à recorrente no dia 2 de janeiro de 2024 (ID 56640422) e que motivou a fixação de multa adiaria contra o banco agravado, pois consta o mesmo número de protocolo da restrição anotado nos dois documentos. E, com relação a referida negativação, o banco agravado comprovou que procedeu a baixa no dia 16 de fevereiro de 2024 (ID 55920569). Desse modo, a nova comunicação recebida pela agravante do SERASA é aparentemente fruto de demora da instituição creditícia em processar a baixa promovida pelo banco recorrido, sendo provável que os procedimentos administrativos inerentes ao envio da comunicação já haviam sido iniciados quando anotada a retirada da restrição cadastral. De qualquer forma, caso venha a ocorrer novo descumprimento da decisão que suspendeu a exigibilidade do contrato bancário, mediante inscrição indevida no nome da recorrente em cadastros de proteção ao crédito, nada obsta que postule novas providencias ao Juízo da causa, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. O mesmo se diz quanto ao pedido de execução de multa diária, devendo a parte se atentar que a interposição de agravo de instrumento não transfere para a instância ad quem a competência para o processamento do feito. Assim, caso a agravante entenda que o banco agravado não deu cumprimento à decisão de ID 55652296 no prazo que lhe foi fixado, dando ensejo à incidência da multa diária, deve postular a execução observando o procedimento do cumprimento provisório da decisão, na forma do art. 516, I e II, c/c art. 537, § 3o, do CPC, in verbis: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Por fim, entendo que merece acolhimento a reclamação contra cobrança abusiva, pois se refere a alegação de violação direta da decisão que concedeu a liminar no presente agravo de instrumento, acostada no ID 52841812. A agravante afirma que vem recebendo reiteradas ligações de cobrança da instituição financeira, além de propostas de quitação por parte da assessoria jurídica do agravado, o que está suficientemente comprovado no ID 56640420. A realização de cobrança reiterada de débito bancário que teve exigibilidade suspensa por decisão judicial representa cobrança abusiva, nos termos do art. 42 do CDC, pois passível de gerar constrangimento, especialmente quando volvidas a coagir pessoa idosa a atender aos interesses de instituição financeira, de modo contrário ao disposto em decisão judicial. No caso em apreço, a reprovabilidade das cobranças reiteradamente dirigidas à agravante é ainda mais patente, pois demonstrado no ID 56640420 que parte são provenientes de propostas de quitação enviadas à recorrente por advogado contratado pelo banco recorrido. A realização de cobrança nesse contexto, além de indevida por força da declaração judicial cautelar de inexigibilidade da obrigação, representa aparente afronta ao art. 34, I do Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994), que veda ao advogado buscar entendimento com parte adversa, sem a participação do advogado constituído por esta, o que, no caso dos autos, é agravado pela condição de idosa e de tecnicamente hipossuficiente constatada com relação à agravante. Diante do exposto, não conheço do pedido de execução de multa diária, que deverá ser formulado na instância originária, na forma do art. 516, I e II, c/c art. 537, § 3o, do CPC. Considerando a constatação de cobrança abusiva, em desobediência à suspensão da exigibilidade da obrigação decretada na decisão liminar de ID 52841812, defiro em parte o pedido de ID 56640418, para determinar que o agravado se abstenha de realizar qualquer ato de cobrança relativo contrato de empréstimo pessoal declarado suspenso na decisão liminar, retratado no ID 172787326, seja pela atuação dos canais de atendimento da instituição financeira, seja por advogados constituídos para defesa de seus interesses. Eventuais propostas de acordo provenientes de sua defesa técnica devem observar o disposto no art. art. 34, I do Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994). Para assegurar a efetividade da presente determinação, e considerando a recalcitrância constatada nos autos por parte do agravado, fixo multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais) para cada ato de descumprimento da determinação, caso venha a ser praticado após o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da intimação do decisum. A execução desta multa, em caso de eventual incidência, deve observar o disposto no art. 516, I e II, c/c art. 537, § 3o, do CPC. Comunique-se ao Juiz da causa. Cumpra-se. Intime-se. Perclusa a presente decisão e nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para análise de mérito. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator